Tribunal: TJMT
Processo: 1028270-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028270-18.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incentivos fiscais, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 13.685.584/0001-28 (AGRAVADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA – TRIBUTÁRIO – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA - ISENÇÃO ONEROSA - REVOGAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA 544 DO STF - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 544 do STF,
“isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.

2.

Na espécie, a isenção foi concedida, por meio de termo de acordo, por prazo certo e em função de determinadas funções, resultando, por consequência, em evidente diminuição da carga tributária a que está

sujeito, razão pela qual, a revogação, indiscutivelmente, tem como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

3.

A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo porque ofende a segurança jurídica.

4.

O §3o do art. 9o da Lei 7.968/03, prescreve que a manutenção do benefício fiscal está subordinada ao cumprimento das obrigações previstas na sobredita lei e no Termo de Acordo que a fundamenta, cujas condições restaram observadas pela empresa, eis que o Estado de Mato Grosso não apontou especificamente qualquer irregularidade na documentação apresentada.

5. Ausentes no agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a modificação da decisão monocrática exarada, que não conheceu do recurso.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves nos autos da Apelação e Remessa Necessária de no 1028270-18.2017.8.11.0041 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso por ser contrário à Súmula 544 do STF e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença
a quo.

Consta da sentença a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR o reenquadramento definitivo da parte autora no Programa de Desenvolvimento Comercial e Industrial de Estado de Mato Grosso ( PRODEIC) até o decurso do prazo estipulado, desde que observados todos os demais requisitos da lei concessiva.”

Em breve escorço fático, a agravada MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA ajuizou a presente “Ação Ordinária de Obrigação de Fazer” em face do ESTADO DE MATO GROSSO
,
pretendendo o seu reenquadramento no PRODEIC.

Extrai-se dos autos que, inicialmente, foi enquadrada no PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial) pelo CEDEM, mediante a Resolução no 064/2011, publicada em 15/12/2011, celebrando um Termo de Acordo, em 23/01/2012, que previa a concessão de benefícios fiscais previstos na legislação pelo período de 10 (dez) anos mediante as devidas contrapartidas previstas. Entretanto, após a concessão do benefício fiscal, em 06/04/2016, por meio de parecer técnico, concluiu-se que a empresa não estaria classificada como indústria de transformação, ou seja, sua atividade não estaria contemplada para fins de enquadramento no PRODEIC, bem como não atendeu aos requisitos formais previstos no art. 6o da Lei no 7.958/2003.

Como causa de pedir recursal, o agravante alega que não se trata de revogação de isenção onerosa e sim de anulação de benefício concedido ilegalmente, o que afasta a aplicação da súmula 544 do STF.

Afirma que as exigências legais para a obtenção do benefício fiscal, seja por ocasião da concessão, seja no decorrer da fruição, nunca foram devidamente atendidas.

Sustenta também que em nenhum momento foi atestado pela assessoria jurídica da SEDEC (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico) o cumprimento da determinação para a apresentação da documentação requerida por meio da notificação 001/2016.

Ainda, aduz que irregularidades formais e documentais não foram cumpridas, mesmo quando analisadas e considerados os documentos juntados de forma intempestiva pela agravada.

Reitera que restou “cabalmente demonstrado o não cumprimento das exigências legais à concessão do benefício fiscal, notadamente, por não ter apresentado documentos essenciais exigidos para tal fim, como a licença de operação expedida pela SEMA e a não demonstração da contribuição de melhoria da competitividade de seu produto ou serviço e implantação de controle de qualidade, além de outras pendências que justificam plenamente o desenquadramento da Agravada do benefício do PRODEIC”.

Ressalta que a “concessão de benefício fiscal nos termos do Programa de desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, está condicionada a instalação de uma INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS, e não meramente uma prestadora de serviços de limpeza, secagem e armazenamento de cereais”, existindo o descumprimento do termo de acordo.

Afirma que a cláusula segunda que trata do empreendimento prevê que a empresa beneficiária se compromete a implantar no município de Rosário Oeste/MT uma indústria de beneficiamento de cereais, bem como o fato de que “ao conceder o benefício fiscal sob a condição de que as mercadorias sejam efetivamente produzidas no empreendimento industrial, pressupõe-se, obviamente, que tais produtos efetivamente passem por processo de produção, beneficiamento, transformação”.

Diz que nem todos os produtos contemplados com benefício fiscal se enquadram a esse conceito, por não se submeterem ao processo de beneficiamento, permanecendo em fase primária, incompatível com a caracterização de produtos transformados, essencial para configurar a atividade industrial.

Alega que o milho beneficiado foi excluído pelo ato impugnado na ação mandamental justamente por ter recebido indevidamente benefício fiscal consistente no diferimento do valor do ICMS, enquanto se manteve o benefício para os demais produtos indicados no Termo de Acordo, como quirera de milho, resíduo de milho, canjiquinha, flocos de milho e amido de milho, todos agraciados com crédito presumido de 80% do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização internas e interestadual das mercadorias efetivamente no empreendimento industrial e por fim, o germen de milho, também gozando de 85,88 do valor do ICMS incidente em operações internas e 80% do valor do ICMS nas operações interestaduais.

Aduz que a finalidade contratual em relação aos produtos desenquadrados foi descumprido, o que impôs a exclusão do benefício fiscal usufruído em desacordo com as cláusulas instituídas no Termo de Acordo firmado em 23/01/2012, inexistindo ilegalidade no ato de exclusão dos produtos sem CNAE de Indústria de Transformação.

Ressalta que “apesar do motivo determinante para exclusão do benefício do Prodeic estar intimamente ligado ao fato dos produtos em questão não apresentarem característica de indústria de transformação, pois a mera pré-limpeza, secagem e armazenamento são atividades que não integram a cadeia produtiva, não custa frisar que nem todos os documentos exigidos na legislação aplicável ao caso foram apresentados pela Recorrida, apesar das inúmeras oportunidades que teve para tanto”.

Reitera que “a exclusão do benefício fiscal em relação aos produtos que não sofrem processo de industrialização não representa ato de conveniência e oportunidade, e muito menos, ato ilegal, (e onde aí sim seria aplicável a Súmula 544/STF), mas, antes disso, implica no poder de declaração de nulidade e correção de seus próprios atos, posto que conferidos à margem da lei, ou se outorgados nos termos da lei vigente no momento do ato de concessão, sofreram desvio de finalidade durante a fruição do benefício, não gerando quaisquer direitos”.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, e assim determinar a manutenção do desenquadramento definitivo do benefício fiscal do PRODEIC aos produtos SEM CNAE DE TRANSFORMAÇÃO, objeto da Resolução n. 237/2017 do CEDEM.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, afirmando que o desenquadramento ocorreu tão somente porque o estado de Mato Grosso alterou seu entendimento posteriormente à formalização do contrato do regime especial e passou a entender que o CNAI da Agravada não contemplaria tal possibilidade de regime.

Explica que em nenhum momento foi comunicada de qualquer descumprimento das cláusulas do acordo que lhe foi concedido.

A agravada requer a manutenção da decisão monocrática, com o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida pela Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves nos autos da Apelação e Remessa Necessária de no 1028270-18.2017.8.11.0041 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso por ser contrário à Súmula 544 do STF e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença
a quo.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que negou provimento ao recurso por contrariedade à Súmula 544 do STF e ratificou a sentença.

Extrai-se dos autos que a agravada inicialmente enquadrada no PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial) pelo CEDEM, mediante a Resolução no 064/2011, publicada em 15/12/2011, celebrando um Termo de Acordo, em 23/01/2012, que previa a concessão de benefícios fiscais previstos na legislação pelo período de 10 (dez) anos mediante as devidas contrapartidas previstas. Entretanto, após a concessão do benefício fiscal, em 06/04/2016, por meio de parecer técnico, concluiu-se que a empresa não estaria classificada como indústria de transformação, ou seja, sua atividade não estaria contemplada para fins de enquadramento no PRODEIC, bem como não atendeu aos requisitos formais previstos no art. 6o da Lei no 7.958/2003.

O cerne da controvérsia recursal do presente agravo cinge-se à decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada, por entender que o desenquadramento foi contrário à súmula 544 do STF.

A decisão restou vazada nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“No mérito,

infere-se que o Estado em Mato Grosso publicou a
Lei n. 7.958 de 25.09.03
, regulamentada pelo
Decreto n. 1.432 de 29.09.03
, definindo o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, orientado pelas diretrizes da Política de Desenvolvimento do Estado, com o escopo de contribuir para a expansão, diversificação e modernização das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estatal, por meio de módulos de Programas, conforme a área de ação, como o PRODEIC, voltado ao desenvolvimento industrial, comercial, mineral e energético do Estado, o PRODER, voltado ao desenvolvimento do agronegócio, o PRODECIT, que objetiva o desenvolvimento cientifico e tecnológico, o PRODETUR, visando alavancar o turismo no Estado e o PRODEA.

E para a consecução do referido Plano de Desenvolvimento, sobredita lei oportunizou ao Estado, a concessão de benefícios ao contribuinte estabelecido ou interessado em se estabelecer no território mato-grossense, conforme previsão de seu art. 2o, inciso I, e 6o
in litteris
:

“
Art. 2o

O Plano definido no artigo anterior compreende ações de interesse do Estado relacionadas com:

I - apoio à realização de projetos de iniciativa do setor público e privado, nas seguintes modalidades:

a) concessão de incentivos fiscais;

b) concessão de empréstimos e financiamentos;

c) participação acionária;

d) prestação de garantias;

e) outras formas de assistência financeira; ” (grifei)

Art. 6o - O contribuinte, pessoa física ou jurídica, interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do art. 1°, deverá atender às seguintes condições: (Artigo revogado – Lei no 8.431, D.O. 30.12.05) (Repristinado – Lei no 8.607, D.O. 20.12.06)

I - estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense;

II - comprovar sua regularidade junto à Fazenda Pública Estadual;

III - comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e controle ambiental;

IV - comprovar participação no Programa Primeiro Emprego. (Revogado pela Lei no 10.453, D.O. 20.10.16)

A lei prevê, ainda, que os módulos terão duração mínima de 10 [dez] anos, e serão avaliados a cada biênio quanto ao atendimento de seus objetivos e metas [ art. 5o], além disso, o beneficiário para usufruir do benefício, fica sujeito ao cumprimento de obrigações estabelecidas no art. 7o, a saber:

I- implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II - implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III - contribuir para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV - comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V - contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso; (Revogado pela Lei no 10.453, D.O. 20.10.16)

VI - implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei Federal no 10.101, de 19 de dezembro de 2000.

No caso em mesa, a empresa
Mirax Comércio e Industria de Cereais Ltda.
, ora recorrida, após formalização de Carta Consulta em 21.11.11, foi enquadrada no módulo do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC , por meio da Resolução no 064/2011, publicada em
15.12.11.
Em seguida, na data de
23.01.12,
firmou Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, para obtenção de incentivos fiscais, ocasião em que também foram pactuadas as obrigações recíprocas, dentre as quais, a natureza do empreendimento, os produtos a serem industrializados, o prazo de validade do contrato, bem como estabeleceu-se o percentual de incentivos concedidos, na forma de crédito presumido incidente nas operações de comercialização interna e interestadual e diferimento do ICMS, que foram assim definidos, segundo
cláusula quarta
do Termo de Acordo,
in litteris
:

Dos Benefícios Fiscais

[...] fica assegurado à EMPRESA
,
pelo prazo de 10 (DEZ) anos, contados a partir do início das operações previstas neste Termo de Acordo, a concessão de benefício fiscal até o montante do ICMS devido nas respectivas operações ou prestações, nas seguintes formas:

I - Diferimento do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial referido na Cláusula Segunda deste Termo, abaixo relacionada:

Milho Beneficiado

II - Crédito Presumido de 85% (Oitenta e cinco por cento) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interestadual das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial referido na Cláusula Segunda deste Termo, abaixo relacionada:

Milho Beneficiado

III - Crédito Presumido de 80% (Oitenta por cento) do valor do ICMS incidente nas operações de comercialização interna e interestadual
das
mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial referido na Cláusula Segunda deste Termo, abaixo relacionadas:

Quirera de Milho

Resíduo de Milho

Canjiquinha

Flocos de Milho

Amido e Milho

IV - Crédito Presumido de 85,88% (Oitenta e cinco inteiros e oitenta e oito centésimos percentuais) do valor do ICMS incidente
nas operações de comercialização interna das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industria
l referido na Cláusula Segunda deste Termo, abaixo relacionada:

Gérmen de Milho

V - Crédito Presumido de 80% (Oitenta por cento) do valor do ICMS incidente
nas operações de comercialização interestadual das mercadorias efetivamente produzidas no empreendimento industrial
referido na Cláusula Segunda deste Termo, abaixo relacionada:

Germem de milho

[...]

Ato contínuo, após aprovação do laudo de vistoria, fora publicada Resolução e comunicada a empresa dos direitos plenos aos benefícios do Prodeic em
17.05.12
.

Ocorre que após a concessão do benefício fiscal, mediante o enquadramento da empresa no PRODEIC, foi publicada a
Resolução n° 8 do CEDEM
, vedando a concessão de incentivos fiscais no aludido módulo para as beneficiadoras que realizem apenas o processo de limpeza, secagem e armazenagem de grãos, como é o caso da apelada em determinados produtos que comercializa, fato que ensejou a exclusão parcial do benefício, no que se refere
ao milho beneficiado, milheto beneficiado, soja beneficiada e sorgo beneficiado
.

Desse modo, em
22.2.2017
, a Administração Pública, por meio da
Resolução no 237/2017
, excluiu os produtos sem CNAE de indústria de transformação do referido benefício e manteve os produtos com CNAE de indústria de transformação, condicionada à obediência da legislação vigente, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de desenquadramento, ocasião em que a empresa foi notificada do desenquadramento do Programa em relação a tais produtos, e, a par disso, ajuizou na origem ação ordinária buscando seu reenquadramento no módulo do Prodeic.

O juízo
a quo
, considerou ilegal o desenquadramento da empresa do módulo do Prodeic, julgando procedente a pretensão inicial para o fim de reenquadrá-la em definitivo no citado Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial, até o decurso do prazo estipulado no Termo de Acordo.

Feita esta contextualização sobre o tema, passemos aos pontos objetados.

O Estado recorrente diz que a empresa não atendeu as exigências legais para obtenção do benefício fiscal, seja por ocasião da sua concessão, seja no decorrer da fruição do benefício.

Argumenta que a empresa-apelada descumpriu os requisitos formais previstos no artigo 6o da Lei 7.958/03, haja vista que não apresentou diversos documentos por ocasião do enquadramento.

Todavia, a generalidade da impugnação torna descabida a irresignação, até porque conforme incisos VIII e IX , da cláusula quarta, do Termo de Acordo, somente é concedido o direito pleno aos benefícios do Prodeic, após assinatura do Termo, seguido de vistoria
in loco
e aprovação do Laudo pela CEDEM, com a comunicação da empresa do enquadramento.

Dessarte, a autoridade competente realizou um termo de vistoria e reconheceu, após todas as formalidades legais, o enquadramento da apelada no PRODEIC, ainda no ano de 2012 , mediante o Comunicado n° 051/2012 da SCIME, de 09/09/2012 e publicado no DOE n. 25.886 de 12/09/2012 , o que leva à ilação de que os requisitos formais exigidos foram cumpridos, caso contrário, a empresa não teria obtido o enquadramento no aludido Programa.

Aliás, a própria Lei no 7.958/2003 na forma do art. 8o, parágrafo único da Lei Estadual 7.958/2003 prevê que:

Art. 8o [...]
omissis

Parágrafo único. Cabe ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM, juntamente com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, a avaliação e definição dos segmentos econômicos que serão beneficiados e dos indicadores de resultados, procedendo posteriormente à análise dos projetos do enquadramento de beneficiários.

Nada obstante, ressai que a apelada protocolou perante à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, todos os documentos requeridos na notificação 001/2017 [Id no 2726816 e 2726817], que segundo o apelante, não haviam sido apresentados, fato atestado em seguida pela própria autoridade administrativa por meio da Manifestação AJ/SEDEC- Processo no 815698/2011 [Id 1132552]

Perscruta, ainda, o recorrente, que os produtos
milheto beneficiado, soja beneficiada e sorgo beneficiado
, incluídos no benefício fiscal por ocasião da celebração do Segundo Termo Aditivo, em 21.08.12, foram excluídos do Prodeic, por ter se beneficiado indevidamente, uma vez que não se submete efetivamente a processo de industrialização.

Dessarte, o Decreto no 7.212, de 15/06/2010, legislação do IPI, em seu art. 4o, II, expressamente dispõe:
'Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo'
, dentre a quais elenca a transformação,
beneficiamento
, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento, e a renovação ou recondicionamento.

Ademais, a jurisprudência hodierna reconhece que o beneficiamento de produtos
in natura
é industrialização [cito,
REsp no 1440931 – 23.03.18. Rel . Min. Benedito Gonçalves; REsp no 1652917. Rel. Min. Regina Helena Costa. Pub. 02.04.18].

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA COMPROVADO NA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM, A QUAL SE ENQUADRA NO CONCEITO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO DE ICMS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO BASEADO EM LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que
"é lógico que a armazenagem do arroz, precedida das fases de pré-limpeza e secagem, é atividade industrial, posto que representa apenas uma das etapas da cadeia da industrialização do produto
" e que "não se olvide que o próprio Estado de Santa Catarina, conforme noticiou a apelante nas razões recursais, ao julgar a reclamação administrativa, considerou parcialmente procedente o pedido de creditamento do ICMS sobre a energia elétrica sem questionar a natureza industrial dessa atividade".

2. Rever tal entendimento implica, como regra, reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

3. A controvérsia, no que tange à forma e ao quantum do creditamento do ICMS, foi decidida com base no art. 82 do RICMS/SC, que foi aprovado pelo Decreto Estadual 2.870/2001.

4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 379.517/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 27/03/2014)

Além disso, como bem pontuou o juiz sentenciante “
quando o contribuinte é beneficiado por isenção legalmente concedida, há evidente diminuição da carga tributária a que está sujeito, e a revogação, indiscutivelmente, têm como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.”

Assim sendo,

em princípio a empresa somente poderia ser descredenciada se o benefício tivesse sido deferido em desacordo com a legislação vigente à época, ou caso descumpridas as obrigações firmadas pelas partes no Termo de Acordo, ou, ainda, após findo o prazo do benefício, circunstancias não evidenciadas, haja vista que o descredenciamento se deu após ter sido editado ato administrativo excluindo as empresas beneficiadoras de grãos que não possuam CNAE de indústria de transformação, requisito não previsto na redação originária da Lei no. 7.958/2003, e ainda, quando da formalização do Ajuste.

Logo, a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica, constituindo, deste modo, direito adquirido do contribuinte ao gozo do benefício até decurso do prazo ou na hipótese de eventual inobservância das condições ou revogação da lei concessiva, notadamente quando a concessão da benesse demanda investimentos pelo beneficiário, como no caso.

Referido, entendimento, aliás, foi sedimentado pela Corte Suprema no verbete 544,
in litteris:

Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”

De mais a mais, há que se ressaltar que a Resolução n° 8 do CEDEM, que excluiu o milho beneficiado do rol dos benefícios fiscais, é posterior ao Termo de Acordo e seu aditivo, o que fere a própria segurança jurídica.

Por derradeiro, nas razões recursais, o Estado afirma que a apelada descumpre o Protocolo firmado, haja vista que a concessão do benefício ficou condicionado à instalação de uma indústria de beneficiamento de cereais, que seria implantada no município de Rosário Oeste, e não uma prestadora de serviços de limpeza, secagem e armazenamento de cereais.

No entanto, a apelada comprova que possui Armazéns de beneficiamento de grãos nos municípios de Vera e de Nova Mutum – MT, conforme faz prova os contratos de locação dos Armazéns e fotografias [Id no 2772372; 2772378 e 2772381], o que atende à exigência contida na cláusula
primeira
do Termo de Acordo, quanto à implantação de indústria de beneficiamento de grãos.

Nada obstante, ressai que referida matéria fora abordada somente nas razões do apelo, figurando como evidente inovação recursal, e por isso inadmissível a análise em segunda instância, pois os argumentos jurídicos não foram discutidos na origem, de sorte que não pode ser conhecida a argumentação inovadora, por configurar supressão de instância, na forma do art. 1.013, § 1o do CPC/15.”

No presente caso, o benefício foi inicialmente concedido pelo prazo de 10 (dez) anos), contados a partir do início das operações previstas no Termo de Acordo com o Estado de Mato Grosso, firmado em 23/01/2012,
por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia, para obtenção de incentivos fiscais, ocasião em que também foram pactuadas as obrigações recíprocas, dentre as quais, a natureza do empreendimento, os produtos a serem industrializados, bem como estabeleceu-se o percentual de incentivos concedidos, na forma de crédito presumido incidente nas operações de comercialização interna e interestadual e diferimento do ICMS.

Como exposto na decisão agravada, restou acordado à época, que haveria a concessão de crédito presumido em operações envolvendo milho beneficiado, quirera de milho, resíduo de canjiquinha, flocos de milho, amido de milho e gérmen de milho, nos percentuais estabelecido no Termo de Acordo.

Entretanto, em 22.2.2017, a Administração Pública, por meio da Resolução no 237/2017, excluiu os produtos sem CNAE de indústria de transformação do referido benefício e manteve os produtos com CNAE de indústria de transformação, condicionada à obediência da legislação vigente, no prazo de 90 (noventa) dias,

desenquadradando a empresa agravada do PRODEIC em relação a tais produtos.

Importante ressaltar que o Estado de Mato Grosso, através da Resolução no 008/2015, de 07/05/2015, vedou a concessão de
incentivos fiscais, especificamente no que se refere ao PRODEIC para beneficiadoras de grãos que não se enquadram na seção de Indústria de Transformação, conforme a Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), nos seguintes termos:

RESOLUÇÃO N.o 008/2015 O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - CEDEM, criado pela Lei Complementar n.o 132, de 22 de julho de 2003, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 8o do Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.o 1.410, de 23 de setembro de 2003, com base nas deliberações de seus membros na 54a Reunião Extraordinária, realizada no dia 07 de maio de 2015, e, indústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8o da Lei no 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado. Considerando que o Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial- PRODEIC, ampara o segmento de beneficiamentode grãos desde que as empresas se enquadrem no CNAE Fiscal referente à indústria de transformação;

Considerando que o segmento de agroindústria está incluído nos agrupamentos industriais citados no artigo 8o da Lei no 7.958/2003, conforme alteração pela Lei 9.932/2013 e é considerado como prioritário dentre as cadeias produtivas do Estado:

RESOLVE:

Art. 1o
Vedar a Concessão Incentivos Fiscais no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial - PRODEIC para as Beneficiadoras de Grãos, exceto as que se enquadrarem na seção de Indústria de Transformação
, conforme a classificação Nacional Fl de Atividade Econômica (CNAE) instituída pela Comissão Nacional de Classificação.

Por outro lado, como consta na decisão agravada, o Decreto no 7.212, de 15/06/2010, legislação do IPI, em seu art. 4o, II, expressamente dispõe:
'Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo'
, dentre a quais elenca a transformação,
beneficiamento
, montagem, acondicionamento ou reacondicionamento, e a renovação ou recondicionamento.

Em igual sentido, a jurisprudência do STJ assim também caminha, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA COMPROVADO NA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM, A QUAL SE ENQUADRA NO CONCEITO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. CREDITAMENTO DE ICMS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO BASEADO EM LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que
"é lógico que a armazenagem do arroz, precedida das fases de pré-limpeza e secagem, é atividade industrial, posto que representa apenas uma das etapas da cadeia da industrialização do produto
" e que "não se olvide que o próprio Estado de Santa Catarina, conforme noticiou a apelante nas razões recursais, ao julgar a reclamação administrativa, considerou parcialmente procedente o pedido de creditamento do ICMS sobre a energia elétrica sem questionar a natureza industrial dessa atividade".

2. Rever tal entendimento implica, como regra, reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

3. A controvérsia, no que tange à forma e ao quantum do creditamento do ICMS, foi decidida com base no art. 82 do RICMS/SC, que foi aprovado pelo Decreto Estadual 2.870/2001.

4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 379.517/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 27/03/2014)

Ademais,
à época da fruição do benefício, inexistia a vedação estabelecida posteriormente por meio da Resolução no 237/2017.

Logo, a isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo porque ofende a segurança jurídica, por se tratar de direito adquirido do contribuinte, qual seja, de usufruir do benefício fiscal pelo prazo acordado.

Com efeito, a manutenção da agravada no referido programa somente poderia ser suspensa ou cancelada caso restasse deixasse de observar o disposto nos artigos
6o e 6o-A, por deixar de cumprir as obrigações estabelecidas pelo art. 8o, todos da Lei 7.958/03 ou ainda por não obedecer às exigências assinadas no momento da concessão do incentivo.

Aliás, o Código Tributário Nacional estabelece que, ainda que haja lei posterior que extingue ou reduz isenções, a isenção em casos de concessão por prazo determinado e obedecidas determinadas condições não podem ser revogadas,
in verbis:

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal corrobora esse entendimento, conforme súmula 544:

Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.

Com efeito, não é possível a simples revogação da isenção tributária, sem uma justa causa e a observância dos trâmites legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da segurança jurídica.

Neste contexto, é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. TERMINAIS MÓVEIS. TELEFONIA CELULAR. ZONA FRANCA DE MANAUS. TECNOLOGIA DIGITAL. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO. BEM DE INFORMÁTICA. BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO SOB CONDIÇÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
À luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, os benefícios fiscais concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições não podem ser revogados ou modificados por legislação superveniente, sob pena de violação do direito adquirido e do princípio constitucional da segurança jurídica
.
2. Mutatis mutandis: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas" (Súmula 544 do STF). 3. Hipótese em que, mediante resolução do Conselho de Administração da SUFRAMA, foi concedido à fabricante de terminais portáteis de telefonia celular incentivo fiscal de redução de alíquota de imposto de importação (art. 7o, § 4o, do DL n. 288/1967), sem especificação da tecnologia a ser utilizada e em momento anterior à definição dos celulares digitais como bens de informática. 4. A aprovação do projeto se realizou, naquela época (1993), com o conceito legal até então admitido para terminais móveis de telefonia celular.
A terminologia tecnológica, ainda que revista, não permite a revogação nem a modificação posterior do benefício, sob pena de violação da segurança jurídica e do direito adquirido da contribuinte.
5. Nos termos do o § 7o, inciso II, c, do art. 7o do DL n. 288/1967, "a redução do Imposto sobre Importação, de que trata este artigo, somente será deferida a produtos industrializados previstos em projeto aprovado pelo Conselho de Administração da Suframa que objetiva a incorporação de tecnologias de produtos e de processos de produção compatíveis com o estado da arte e da técnica". A eventual incorporação de novas tecnologias, portanto, está prevista para o período do benefício de redução de alíquota do imposto de importação, de tal sorte que não se pode aceitar a evolução tecnológica do produto, ou do seu fabrico, como argumento válido para a revisão do benefício. 6. Recurso da Fazenda Nacional não provido.

(STJ - REsp: 1310341 AM 2012/0036668-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

Partindo dessas premissas, não pode suspende-lo na vigência do prazo sob a alegação de que os produtos não possuem CNAE de Indústria da Transformação, pois na ocasião do ajuste entre as partes, foi verificada essa condição, com o enquadramento no PRODEIC e o reconhecimento do benefício.

Por consequência, ainda que a condição anterior seja agora revogada, não podem os benefícios, concedidos em estrito cumprimento e observância da legislação vigente em 2012, serem revistos por alteração posterior.

Assim, demonstrado que à época da solicitação e concessão da isenção, a empresa agravada atendia as exigências legais, tanto é que foi realizado o Termo de Acordo, não pode agora ser desenquadrada, por se tratar de ofensa ao art. 178 do CTN, bem como à própria Súmula 544 do STF.

Melhor sorte não assiste ao agravante no tocante à alegação de que não foi implantada a Indústria de Beneficiamento de Cereais em Rosário Oeste/MT, eis que referida arguição somente foi apresentada em sede de apelação, o que configura inovação recursal.

Logo, como a agravante não aventou referido pedido em seu recurso de apelação, é certo que a matéria não guarda relação com o que foi discutido em primeira instância e não pode ser conhecida por este Tribunal de Justiça, sob pena de se suprimir instância de jurisdição.

Nesse norte, é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA INICIAL DO MANDAMUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A nulidade do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação em razão da falta de intimação pessoal do defensor dativo acerca da data em que o reclamo seria apreciado não foi alegada na inicial do mandamus, e, por tal razão, sequer foi enfrentada na decisão impugnada, o que revela a impossibilidade de conhecimento do presente agravo regimental. 2. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no HC: 420350 SP 2017/0264331-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017)

Subsiste assim somente a arguição da ausência da documentação necessária para cumprir os requisitos exigidos pela Lei Estadual no 7958/2003.

Com relação a isso, a decisão monocrática fundamentou que “ressai que a apelada protocolou perante à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC, todos os documentos requeridos na notificação 001/2017 [Id

no 2726816 e 2726817], que segundo o apelante, não haviam sido apresentados, fato atestado em seguida pela própria autoridade administrativa por meio da Manifestação AJ/SEDEC- Processo no 815698/2011 [Id 1132552]”.

Neste agravo interno, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, contrapõe que em nenhum momento foram atestados o cumprimento e a apresentação dos referidos documentos. Aduz que a agravada não se manifestou sobre as nulidades, conforme parecer: “Com efeito, não se manifestou sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre as nulidades encontradas pela ausência dos requisitos essenciais (cadastro de contribuinte, licença do corpo de bombeiros e alvará sanitário,), sobre a aplicação da isonomia do setor sem aprovação do CEDEM e sobre a inexistência de direito adquirido”.

Entretanto, como restou exposto, a agravada comprovou em sua impugnação à contestação (id. 2726817 a 2726795) que protocolou de forma tempestiva os documentos solicitados pelo Fisco.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em manifestação após a juntada dos documentos novos – id. 10922090 -, prestou esclarecimentos afirmando que a resposta foi intempestiva e de forma genérica, que” não foi apresentada toda documentação solicitada no parecer técnico informado na Notificação 126/2016”.

Quanto à tempestividade, aqui reporto-me à sentença do juízo singular, que afastou corretamente a questão, ao apontar o seguinte:

“Acrescente-se que a tempestividade de manifestação a autora foi atestada pela própria administração, nos termos do parecer acostado do id 11325552, que indica expressamente: ‘Instada a se manifestar, a MIRAX – COM. E IND. DE CEREAIS LTDA, apresentou tempestivamente, defesa alegando...” caindo por terra e toda e qualquer alegação de intempestividade’.”

Somado a isso, a agravante comprovou que juntou a documentação exigida para os fins de manutenção no PRODEIC, ocasião em que a resposta do Fisco não possui força para os afastar, ao afirmar que não foi apresentada toda a documentação, mas sem apontar especificamente quais documentos não foram apresentados ou se encontram incorretos.

Como restou devidamente fundamentado na decisão monocrática, frente a todo o escorço fático, tenho que o desenquadramento da parte autora do PRODEIC não encontra amparo legal, posto que não demonstrada o desatendimento das condições impostas.

Assim, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020